Tribunal: STF
Processo: Rcl 62725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Roberto Castro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na qual se alega violação ao decidido por esta CORTE em decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-4):



    “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta pela UNIÃO FEDERAL nos autos do Processo Nº 0003496-92.2005.4.02.5101/RJ, objetivando reintegração de posse do imóvel situado na Praia do Galeão, Nr 92, Vila Joaniza, Ilha do Governador-RJ, através da expedição de mandado de reintegração de posse deferida pelo juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro-RJ.



    […]



    O Reclamante por seu turno requereu a suspensão do feito com base na decisão proferida na ADPF Nº 828, informando a existência de Embargos de Terceiro em trâmite perante o Tribunal Regional Federal, razão pela qual, os demais moradores que ali residem, na condição de interessados (artigo 156 e ss do RISTF), também, ingressaram na presente demanda.



    Decisão no Evento-214, acolhendo alegação da União Federal, de que a presente reintegração de posse ostenta natureza individual, não sendo alcançada, pois, pela decisão proferida na ADPF 828, que somente abrange desocupações de natureza coletiva.



    […]



    Em sentido contrário ao entendimento a quo, a demanda não é individual, vez que a hipótese naqueles autos não está consonante à decisão proferida na Medida Cautelar na ADPF 828/DF, pois seu conteúdo está amoldado a questões de NATUREZA COLETIVA URBANA, e restrita a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse.



    […]



    Neste cenário, é evidente que a REINTEGRAÇÃO DA POSSE PODERÁ SER EFETIVADA A QUALQUER MOMENTO, E AINDA, SEM PLANO PRÉVIO DE REMOÇÃO OU REASSENTAMENTO, uma vez que, ao determinar a desocupação, tanto a 5ª turma especializada do TRF2 quanto o magistrado da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro deixaram de observar tais critérios.



    […]



     Ante o exposto, não é viável que o Judiciário adote decisão no sentido de despejar imediatamente as famílias dos moradores, sem que a Comissão de Conflitos Fundiários do TRF2 conheça da condição de cada morador que ali residem, em razão de terem adquirido de boa-fé lotes nos terrenos cedido pela Superintendência do Patrimônio da UNIÃO (SPU) ao Município do Rio de Janeiro-RJ, onde se encontra instalada a Guarde Municipal, e sumariamente venha a dar de ombros a 12 (doze) famílias, num total de cerca de 40 (quarenta) pessoas que ali residem, e que não têm qualquer perspectivas de onde iram residir.”



    Requer, ao final, seja deferido os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, que seja determinada a suspensão dos “atos expropriatórios da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-RJ (autos do Processo Nº 0003496-92.2005.4.02.5101/RJ) e da 5ª turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (autos nº: 5004850- 14.2023.4.02.0000/RJ), que determinou a reintegração de posse imóvel situado na Praia do Galeão, Nr 92, Vila Joaniza, Ilha do Governador-RJ, em 15 (quinze) dias, tendo, inclusive, o referido prazo já se exaurido, ATÉ que a Comissão de Conflitos Fundiários do TRF2, nos exatos termos da ADPF 828/DF, diligencie o caso, a fim de minorar os impactos de uma remoção forçada do Reclamante e demais moradores do local, evitando dano irreparável de difícil reparação”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão aos Reclamantes. 



    De início, vale ressaltar que as partes reclamantes apontam como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a reintegração da posse. Entretanto, da análise dos autos é possível constatar que em face do julgado que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, foi interposto agravo interno, que, por sua vez, não foi conhecido em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Agravo interno em face do acórdão que, por unanimidade, indefere o pedido de efeito suspensivo requerido.



    2. Inadequação da via eleita, uma vez que a decisão agravada não consiste em decisão monocrática, mas em acórdão proferido por Órgão Colegiado.



    3. O art. 1021 do Código de Processo Civil prevê que o agravo interno é cabível contra decisão proferida pelo Relator, não sendo passível sua interposição em desafio a decisão proferida por Órgão Colegiado, tratando-se de erro grosseiro de inadequação recursal, a ensejar o não conhecimento do recurso. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgInt no RMS 62073, Rela. Mina. REGINA HELENA COSTA, DJe 5.3.2021. Neste TRF2: 5ª Turma Especializada, AI 5015912-56.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 21.9.2021; Órgão Especial, AI 0161289-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO, DJF2R 22.3.2021.



    4. O manejo do agravo interno caracterizou erro grosseiro, sendo inaplicáveis a instrumentalidade e a fungibilidade para viabilizar o conhecimento do recurso erroneamente interposto.



    5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.



    6. Logo, ainda que fosse o caso de conhecer o recurso, melhor sorte não teria o agravante. Isso porque a demanda na origem possui natureza individual, de modo que não se submete ao estabelecido pelo STF no julgamento da ADPF 828, que trata de conflitos fundiários de natureza coletiva.



    7. Agravo interno não conhecido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Além disso, mesmo que considerado como ato reclamado a decisão proferida pela 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, melhor sorte não assistiria aos Reclamantes.



    O parâmetro de confronto invocado é o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, por sua vez, é possível verificar que trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pela União, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA.



    DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADPF Nº 828/DF. NÃO ENQUADRAMENTO. NATUREZA INDIVIDUAL DA DEMANDA.



    1. Questão de ordem suscitada para análise de concessão de efeito suspensivo ao recurso do agravo de instrumento interposto contra decisão que reconhece que a ação de posse tem natureza individual, de forma que não se enquadra nas hipóteses de posse de natureza coletiva abrangidas pela ADPF nº 828/DF do STF e determina a expedição de mandado de demolição e remoção de bens.



    [...]



    3. O Supremo Tribunal Federal – STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 828, por maioria, referendou a medida liminar concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso que estendeu até 31 de outubro de 2022 a vigência da suspensão dos despejos e as desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da pandemia da COVID-19. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5006083-80.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 17.8.2022.



    4. A demanda foi ajuizada pelo ente federal em face do demandado, ora recorrente, objetivando a reintegração de imóvel, sob o fundamento de que o demandado ocuparia irregularmente imóvel de propriedade da União, localizado na Praia do Galeão, nº 92, Ilha do Governador/RJ (evento 192/1º grau). Logo, o presente caso não versa sobre reintegração de posse de natureza coletiva, mas sim individual, e foi autuado ainda no ano de 2003.



    5. Trata-se, portanto, de demanda de natureza individual, de modo que a hipótese dos autos não se submete à decisão proferida na Medida Cautelar na ADPF 828/DF, uma vez que, conforme é possível extrair de seu conteúdo, a suspensão determinada (para ocupações anteriores à pandemia), é restrita a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5013235-82.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 15.2.2023; TRF2, 6ª Turma Especializada, AI 5013571-86.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, DJF2R 15.12.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5010697-31.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, DJF2R 13.2.2023; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5006639-82.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 16.9.2022.



    [...]



    10. Em cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, impondo-se o prosseguimento do feito executivo.



    11. Questão de ordem acolhida para indeferir o efeito suspensivo requerido.”



    A leitura da decisão reclamada demonstra que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828. Como se vê, no caso concreto, o Juízo reclamado assentou que não se trata de desocupação coletiva e sim individual. 



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do juízo da origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente